Tribunal: STF
Processo: ARE 1473985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão trazida a lume diz respeito a pleito de ligação de energia elétrica, cuja negativa se funda na inexistência de licença ambiental, por se tratar de área de preservação permanente.



    Inicialmente, reporto-me aos fundamentos expendidos em sede de tutela antecipada recursal no agravo de instrumento nº 70074616327, interposto no curso do feito:



    [...]



    Os motivos apontados pela concessionária para o não atendimento da solicitação do serviço são a necessidade de limpeza/substituição da caixa de medição e a alegada localização do imóvel em área de preservação permanente.



    Posto que a parte agravante conteste o fundamento lançado pela concessionária, alegando que não se trata de área de preservação, a prova dos autos não permite juízo de certeza sobre tal afirmação. Além disso, as fotografias juntadas pela parte agravante (fls. 50/52) demonstram que o local é extremamente próximo ao rio, demonstrando ser plausível a hipótese de que a área é protegida.



    Embora não se descuide da essencialidade do serviço de energia elétrica, a ligação do serviço em área de preservação permanente merece especial atenção, na medida em que apresenta potencial risco ao direito de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, resguardado pelo art. 225 da Constituição Federal.



    Nesta linha, há diversos julgados nesta Câmara bastando pedidos semelhantes, mormente em razão da ausência de licenciamento, exigido pela resolução nº 414/2010 para solicitações desta natureza. Ainda que haja, na jurisprudência desta Corte, exceção a esta exigência quando não se tratar de ligação nova, também é inviável juízo de certeza sobre a questão neste momento.



    Destarte, tenho que é salutar a manifestação da parte adversa antes de qualquer providência.



    Processado o feito, a única prova relevante produzida diz respeito à existência de outras ligações de energia na mesma rua, tendo a testemunha Caroline afirmado que reside inclusive em casa mais próxima ao Rio Mampituba, na mesma rua, possuindo ligação de energia.



    Entretanto, como já salientado em sede de agravo, a existência de residências próximas com instalação de energia não confere à demandante o direito a prestação do serviço:



    Cabe destacar que o argumento da parte agravante no sentido de que há diversas outras residências ainda mais próximas do Rio Mampituba com fornecimento de energia não serve ao reconhecimento do direito alegado. A um porque inexiste prova neste sentido (de que as residências possuem o serviço), a dois porque se desconhece por completo a situação das referidas residências – se são ou não construções regulares no que tange à questão ambiental -, a três porque, ainda que se trate de residências irregulares, o fato não tem o condão de autorizar nova e possivelmente indevida ligação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente